Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO REGRESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. JUÍZO TRABALHISTA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

1. A sentença proferida no feito de origem não implica, necessariamente, perda do objeto do recurso, especialmente quando o quadro fático evidencia a necessidade de prosseguimento e julgamento do agravo de instrumento.

2. Em ação regressiva, o pedido de tutela de urgência para bloquear valores devidos ao réu em ação trabalhista, referente a verbas rescisórias, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. O conjunto probatório demonstra a probabilidade do direito, especialmente as cópias de decisões em que a instituição bancária foi condenada ao pagamento de indenizações por atos ilícitos praticados pelo agravado, na condição de gerente bancário.

4. Configura risco ao resultado útil do processo a iminente liberação do crédito nos autos trabalhistas, em favor do agravado, uma vez que poderá frustrar a efetiva prestação jurisdicional buscada na ação regressiva, além de colocar em descrédito o Poder Judiciário.

5. Deu-se provimento ao recurso.